Tribunal: STF
Processo: ARE 1403619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA O EXERCÍCIO DE "COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO SINDICATO". SUPOSTO AMPARO NO ART. 94 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 009/2013. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PLEITO DE ORDEM JUDICIAL PARA TAL DESIDERATO. POSTULAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA NORMA INVOCADA. FUNÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE REGRA LOCAL. CONTRAMINUTA QUE APONTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELO QUE IMPUGNA OS ARGUMENTOS DO DECISUM. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para correção, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVII, 8º, III e 37, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do acervo probatório depreende-se que a substituída ostenta o vínculo efetivo com a municipalidade de São Carlos, tendo sido nomeada em 09/02/2009 (Evento 1, INF14), bem como fora eleita para coordenação municipal do sindicato (Evento 1, INF10), circunstâncias que, em tese, teriam o condão de preencher os requisitos elencados no art. 94 da LCM 009/2013.



    Ocorre, entretanto, que além da função ocupada ser inferior hierarquicamente na instância municipal do sindicato, ela é acessória e não corresponde puramente a mandato de representação, tal qual a presidência do sindicato.



    (...)



    Não bastasse isto, observa-se que o dispositivo de lei mencionado, no seu §1º, possui ressalva, limitando a possibilidade de licença para apenas 1 servidor.



    Nesse sentido, o compulsar dos autos revela que a servidora Vania Medianeira de Lima Barcellos exerce a Presidência do Sindicato e já está no gozo deste benefício, situação que se revela como óbice para a concessão do pedido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente